Tribunal: TJSP
Processo: 2210455-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Medida que impõe ao réu, ora agravante, obrigação de não fazer – Arbitramento de multa diária – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado – Prazo para cumprimento adequado, sobretudo porque não apresentou empecilho válido – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210455-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante
BANCO PAN S/A, é agravada RUTH FERREIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210455-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27179
AGR. INSTR.:
2210455-11.2020.8.26.0000
COMARCA:
REGENTE FEIJÕ (VARA ÚNICA)
AGTE.:
BANCO PAN S.A.
AGDO.:
RUTH FERREIRA LOPES
TUTELA DE URGÊNCIA Medida que impõe ao réu, ora
agravante, obrigação de não fazer Arbitramento de multa
diária Admissibilidade Art. 537 do CPC Situação em
que somente incidirá a multa na hipótese de
descumprimento Valor que não se mostra exacerbado
Prazo para cumprimento adequado, sobretudo porque não
apresentou empecilho válido
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
62/66 dos autos originais que, em ação revisional de contrato, deferiu em parte a tutela
de urgência pretendida, determinando ao réu que suspenda os descontos do contrato sub
judice, sob pena de multa de R$ 200,00.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão, sustentando que a multa é
elevada e deve afastada ou reduzida.
Recurso
processado
apenas
no
efeito
devolutivo,
sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
PELO EXPOSTO, com fundamento no art. 300,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210455-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
caput, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o banco requerido
cancele, em até cinco dias úteis a contar da intimação, o mencionado
cartão de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), em caso de descumprimento, limitada a multa, por
ora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração e
adoção de outras medidas, se necessário for, ficando autorizados os
descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte
autora até quitação total do débito, bem como sendo facultado à
parte demandante a quitação integral do débito em parcela única,
conforme fundamentação acima. Nos termos do art. 300, § 1o, do
Código de Processo Civil, dispenso a prestação de caução. 3- É
inolvidável que um dos principais motes do CPC atual (Lei 13.105/15)
foi a celeridade processual (duração razoável do processo),
priorizando-se, para tanto, a solução consensual dos conflitos (CPC,
arts. 3o, §§ 2o e 3o, 165 ss. e 334). Ocorre que a designação
obrigatória da audiência de conciliação prévia em todos os casos,
indiscriminadamente, certamente caminhará em sentido oposto ao
sobredito ideal, acutilando o princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LVIII, CF), que foi reverberado no art. 4o
do CPC. A propósito, não se pode ignorar que os mecanismos de
solução consensual de conflitos, preconizados nos arts. 165 e
seguintes do CPC, ainda carecem de melhor estruturação para
atender à mens da lei processual atual. 4- Portanto, considerando
que, no caso presente caso, a impessoalidade da relação havida entre
as partes e as demais circunstâncias da causa evidenciam ser
improvável a obtenção de conciliação antes da instauração da lide,
delibero por postergar para momento oportuno a análise da
conveniência da designação de audiência de conciliação prevista no
art. 334 do CPC, o que faço com fundamento no art. 139, incisos V e
VI do CPC, e Enunciado no 35 da ENFAM. 5- Evidentemente, nada
impede que as partes, a qualquer tempo (inclusive no prazo da
contestação), apresentem proposta de acordo, em petição conjunta,
para homologação judicial, atendendo-se o disposto no art. 6o do
CPC, segundo o qual, "todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva" (princípio da cooperação). 6- Posto isto, cite-se o(s)
réu(s), nos termos da lei (art. 238 e seguintes do CPC), com a
advertência do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em)
contestação, contados da data da juntada do aviso de recebimento
aos autos (art. 231, I, CPC), se a citação for por carta, ou do mandado
cumprido (art. 231, II, CPC), se feita pelo oficial de justiça, sob pena
de serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210455-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
petição inicial (art. 344, CPC). Servirá a presente como carta ou
mandado de citação, e o recibo que a acompanhar valerá como
comprovante de que a citação se efetivou. Int..
A fixação de multa é legítima tanto em obrigações de fazer
quanto nas de não fazer, visto que visa reforçar a ordem e impor coerção que induza o
recorrente ao cumprimento imediato da obrigação determinada, evitando-se medidas
dilatórias e procrastinatórias.
O artigo 537 do CPC1 autoriza a imposição de multa e é
decorrência do exercício do poder geral de cautela do juiz.
A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:
“(...) O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixado pelo juiz.” 2
No caso em tela, o valor da multa se mostra condizente e
adequado ao porte financeiro do agravante, a fim de compeli-lo a cumprir a
determinação.
O limite (R$ 10.000,00) e o prazo (cinco dias) também são
razoáveis, diante das peculiaridades do caso.
Assim, mantem-se a decisão tal como proferida, observando-se
1 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
2 Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 11a Ed.,
2010, pág. 702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210455-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que a multa somente incidirá em caso de descumprimento.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator